Tribunal: TJES
Processo: 5008625-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008625-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ADALTO GONCALVES

APELADO: ELSON CORREA DIAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a execução promovida por Elson Correa Dias em face de Sebastião Adalto Gonçalves, reconhecendo a compensação de créditos entre as partes, nos termos do art. 368 do CC, sem condenação em honorários advocatícios. O inconformismo recursal cinge-se à ausência de fixação de verba sucumbencial em favor do exequente, sob o argumento de que sua atuação teria sido essencial ao reconhecimento da compensação, incidindo o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte que teve sua pretensão acolhida por meio de exceção de pré-executividade, quando não houve resistência da parte adversa e a execução foi extinta por compensação de créditos reconhecida de forma consensual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação de créditos foi reconhecida com base em prova documental e na ausência de impugnação por parte do exequente, evidenciando que não houve resistência à exceção de pré-executividade.

4. O juízo de origem, ao extinguir a execução com base na compensação prevista no art. 368 do CC, fundamentou sua decisão na manifestação expressa de concordância do exequente quanto à existência de créditos recíprocos.

5. O princípio da causalidade, que rege a imposição de honorários advocatícios, exige a presença de resistência da parte vencida ou comportamento que justifique a imposição dos ônus da sucumbência, o que não se verificou no caso concreto.

6. A jurisprudência reconhece que, na ausência de litigiosidade, não cabe imposição de honorários advocatícios, mesmo quando a solução da controvérsia ocorre em sede judicial.

7. A solução adotada no presente feito, diante da ausência de lide, guarda harmonia com o disposto no art. 90, § 2º, do CPC, que autoriza a dispensa de honorários em hipóteses de composição sem resistência.

8. A decisão recorrida aplica corretamente o entendimento jurisprudencial segundo o qual a inexistência de impugnação e de debate contencioso inviabiliza a imposição de honorários, mesmo que haja acolhimento de pedido formulado em juízo.

9. A atuação do patrono da parte recorrente, embora relevante, não altera o fato de que não houve contraditório estabelecido, condição essencial para a configuração de sucumbência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de resistência à exceção de pré-executividade e a consequente ausência de litigiosidade afastam a imposição de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
2. A compensação de créditos reconhecida de forma consensual não caracteriza sucumbência, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, § 2º, e 924, II; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AI 5293923-48.2024.8.09.0000, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008625-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ADALTO GONCALVES
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO COELHO SILVA - ES28266-A
APELADO: ELSON CORREA DIAS
Advogado do(a) APELADO: ALEXSANDRA LIMA GONCALVES - ES18850

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge o recurso
a reforma
d
a sentença que
acolheu a exceção de pr
é-executividade para e
xtingui
r

a
execução, porém não condenou o recorrido aos ônus da sucumbência, em razão da compensação de créditos recíprocos entre as partes, prevista no art. 368 do Código Civil.

Antes, faço um breve retrospecto da demanda.

O presente feito trata de cumprimento de sentença proposta por Elson Correa Dias em face de Sebastião Adalto Gonçalves, com fundamento em multa fixada em demanda anterior. Em resposta, o executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a existência de compensação de créditos entre as partes, fundamentada no art. 368 do Código Civil.

O fundamento central da defesa foi o de que o valor executado neste processo decorre de créditos que se compensam com aqueles devidos no processo de n. 0011039-42.2012.8.08.0012, ainda em trâmite. Alegou-se, de forma documentada, que ambas as partes são, simultaneamente, credor e devedor uma da outra.

O exequente não se opôs à compensação, conforme manifestação nos autos. Em razão disso, o juízo acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, determinando a compensação com os créditos existentes na ação principal (processo n. 0011039-42.2012.8.08.0012).

Adicionalmente, o magistrado determinou a remessa de cópia da sentença para aquele processo originário e intimou o exequente para atualizar a planilha de débitos, considerando os termos da compensação reconhecida.

Pois bem.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a atuação do patrono do apelante teria sido imprescindível para o reconhecimento do direito à compensação, circunstância que atrairia a incidência do princípio da causalidade.

A controvérsia, portanto, restringe-se à aferição da presença de litigiosidade e da resistência da parte adversa, elementos essenciais à condenação ao pagamento de honorários.

Compulsando os autos, constata-se que a exceção de pré-executividade foi acolhida sem qualquer resistência do exequente. Consoante se extrai da petição de resposta (Id 42293163), não houve impugnação à pretensão compensatória apresentada, circunstância que denota o caráter consensual da solução implementada.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, na ausência de impugnação ou resistência à pretensão, não se caracteriza a litigiosidade, o que afasta o cabimento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, é elucidativo o julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

Não havendo resistência à pretensão inicial, ainda que acolhido o pedido realizado judicialmente, não cabe à parte requerida arcar com os ônus sucumbenciais. [...] Ausente a litigiosidade na demanda, ante a não impugnação da pretensão autoral, não cabe também condenar a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios." (TJGO - AI 5293923-48.2024.8.09.0000, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível)

Aplica-se, portanto, por analogia, o entendimento firmado no precedente citado, pois a situação dos autos reflete hipótese idêntica: ausência de resistência e inexistência de debate contencioso.

Consoante já decidiu este Tribunal, o art. 90, § 2º, do CPC/2015 dispõe que, em caso de transação ou composição entre as partes, na omissão de disposição específica, as despesas processuais e os honorários serão repartidos proporcionalmente ou, se inexistente lide, dispensados. Tal raciocínio se harmoniza com o princípio da causalidade, cuja aplicação demanda inequívoca resistência da parte vencida à pretensão deduzida.

Desse modo, à míngua de impugnação, impõe-se a manutenção da sentença quanto à inexistência de condenação em honorários, não havendo nos autos elemento que justifique a imposição de verba sucumbencial à parte que não deu causa à instauração do litígio ou que, ao menos, não ofereceu resistência à pretensão.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008625-61.2023.8.08.0024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador